Tribunal: TJMT
Processo: 1033288-65.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033288-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), CRISTIANO MORAES ALVES - CPF: 032.267.521-97 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que indeferiu a pretensão de ver o paciente, que atualmente cumpre pena em regime fechado, agraciado com a prisão domiciliar, em razão de seu quadro de saúde.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da pretensão de cumprimento de pena em regime fechado, sob custódia domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. A concessão de prisão domiciliar a sentenciados em regime fechado, embora excepcionalmente admitida, exige a comprovação inequívoca e cumulativa de doença grave, extrema debilidade dela decorrente e impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. É incabível a impetração de
habeas corpus
como substitutivo do recurso de Agravo em Execução Penal (art. 197 da LEP) para impugnar decisão que indefere prisão domiciliar no curso da execução penal. 2. Não se verificando flagrante ilegalidade, mormente quando laudo médico recente atesta a estabilidade clínica do paciente e afasta a extrema debilidade, e havendo dúvidas fundadas sobre a impossibilidade de tratamento intramuros, não há que se falar em concessão da ordem de ofício.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1033288-65.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dra.
TASSIANA ABUD CHAUD

PACIENTE:

CRISTIANO MORAES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
i
mpetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em prol do reeducando
nos autos do PEP n. 2000272-60.2023.8.11.0037 (SEEU).

Conforme contextualizado pela d. impetrante, o paciente deu início ao cumprimento de pena em
15/03/2025
, quando já se encontrava em tratamento de câncer em decorrência de diagnóstico de
mieloma múltiplo
(neoplasia de crânio)

e
leucemia
(CID-10 C41.0 e C95.9, respectivamente).

Com a interrupção do tratamento quimioterápico, o paciente passou a sofrer de severos efeitos colaterais, tais como dores, queimaduras em grande parte do abdômen e distensão abdominal. Encaminhado a atendimento médico extramuros, a Dra.
Maria Cristina G. David
(CRM-MT n. 6395) solicitou a concessão de
prisão domiciliar
a
CRISTIANO
.

Realizado o pedido ao d. Juízo da Execução Penal, este determinou a juntada de documentos capazes de comprovar o diagnóstico de câncer do paciente, o que foi solicitado pela i. defesa ao Hospital do Câncer, que
negou

acesso a tais documentos médicos
, por ausência de procuração por instrumento público da d. advogada ora impetrante.

Em sequência, em
18/08/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao Hospital do Câncer e, por ora,
indeferiu
a pretensão defensiva.

Nesse contexto, a d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que, não tendo o ofício sido respondido até a data da impetração do
writ
, com a continuidade, portanto, da reclusão do paciente, se deveria reconhecer se tratar de reeducando que é portador de
doença gravíssima
, cujo tratamento quimioterápico foi
interrompido
em virtude do encarceramento. Aduz que o quadro clínico do reeducando é
severo
, com intensas dores que demandam uso contínuo de morfina, além de outros sintomas graves, e que a unidade prisional não dispõe de
estrutura adequada
para o tratamento de que necessita, de modo que a manutenção no cárcere, nessas condições, configura
tratamento cruel e desumano
, em afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana
e ao
direito à vida.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja deferida ao paciente a
prisão domiciliar humanitária
, ainda que mediante
monitoramento eletrônico
, para que possa dar continuidade ao seu tratamento médico, com autorização para o deslocamento até o Hospital do Câncer de Mato Grosso, situado nesta Capital.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 317436364 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 317720376), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 322643380.

Por meio do parecer registrado sob o ID 328105386, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor observar que a pretensão colimada pela d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo adequada, via de consequência, sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal,
indefere pedido de

prisão domiciliar
, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
; verifico que não é o caso.

Ao que se extrai dos autos, em
15/03/2025
o ora paciente
CRISTIANO
iniciou o cumprimento de sua pena de
12 (doze) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto pelo
art. 121, §2º, III, do Código Penal
, em regime fechado.

Em
21/06/2025,
a i. defesa técnica alegou que o paciente estava em tratamento de
câncer
, em decorrência do diagnóstico de Mieloma Múltiplo (Neoplasia de Crânio)/Leucemia (CIDs. C41.0 e C95.9, respectivamente). Ademais, informou que o reeducando fazia uso diário de Morfina, Ibuprofeno, Naratriptana e Naproxeno a fim de controlar as dores de cabeça oriundas do tumor retirado da sua cabeça ainda em 2004, razões pelas quais pugnou pela permissão de saída, mediante escolta, para consultas e tratamentos médicos; e, no dia
02/07/2025
, em razão desse mesmo quadro de saúde, pugnou pela
concessão de prisão domiciliar
[mov. 100].

Em
18/08/2025
, após manifestação desfavorável do Ministério Público, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão à conta do não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso em tela, embora a Defesa tenha apresentado documentos médicos,
estes não comprovam de forma cabal a imprescindibilidade da prisão domiciliar
. Isso porque,
não restou demonstrado que o apenado possui, de fato, diagnóstico de câncer, que o tratamento de quimioterapia foi interrompido e que seu quadro clínico é grave
.

Ainda que se alegue a necessidade de tratamentos específicos,
não foram apresentados documentos médicos atuais e conclusivos que demonstrem a urgência e a imprescindibilidade da medida, bem como a impossibilidade de o apenado receber o tratamento necessário no sistema prisional.

Ressalte-se que,
conforme informações prestadas pela unidade prisional, o apenado recusou consulta médica presencial, demonstrando falta de colaboração com a assistência médica
. Ademais,
foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu medicação para alívio das dores, sem comprovação de necessidade de tratamento diferenciado
.

Ademais,
a unidade prisional dispõe de atendimento médico, além de disponibilidade para escoltas visando eventuais consultas, o que garante a assistência à saúde do apenado
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
indefiro, por ora, o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa
”.

(mov. 111.1). — Destaquei.

Deve-se observar que, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo singular
detalhou
as razões para seu convencimento, ao assim esclarecer,
in verbis
:

“[...] na oportunidade foi determinada a expedição de ofício para o Hospital do Câncer de Cuiabá/MT para que fornecesse prontuário médico e/ou laudo médico que comprovasse que o Apenado CRISTIANO MORAES ALVES possui diagnóstico de câncer, que iniciou tratamento de quimioterapia o qual foi interrompido diante de sua prisão e que seu quadro clínico é grave, no prazo de cinco dias (id. 111 dos autos de execução penal).

Até a presente data o referido Hospital não respondeu
. Com efeito, consoante informações constantes dos autos, verifica-se que,
até 28 de julho de 2025, o Paciente foi submetido a atendimento médico dentro da unidade prisional, sendo informado pela enfermeira que, desde sua entrada no estabelecimento em 25/04/2025, realizou apenas 2 (duas) consultas médicas, ambas relacionadas a queixas aleatórias e não graves
(id. 113 dos autos de execução penal).

Ademais, o que causa estranheza e cautela na concessão da prisão domiciliar ao Paciente é que,
nos documentos juntados nos id. 99.2 e 99.3 consta que o Paciente relatou que a queimadura em sua barriga é proveniente de quimioterapia que apresentou reação
.

Acontece que
no documento juntado pela própria Impetrante no id. 99.7, consta a informação de que no dia 01/01/2025 o Paciente sofreu acidente de trabalho, a saber, queimadura, sendo atendido no Hospital Monte Sinai, onde recebeu todo o atendimento necessário
.

No id. 99.5,
consta prescrição de pomada para queimadura, medicações para pressão, infecção e outros, por médico do Hospital Monte Sinai de Paranatinga/MT, datada de 02/01/2025
. Convém pontuar que em consulta a página do Instagram,
este local não presta serviços relacionado a tratamento de câncer.

Ora,
diante da grande divergência de informações constantes nos documentos apresentados pela Impetrante, da ausência de documentos que indiquem minimamente um diagnóstico de câncer, entendo que o indeferimento da prisão domiciliar persiste até que tal situação seja apurada.

Convém pontuar que
a indicação de prisão domiciliar de id. 99.3 foi baseada exclusivamente na versão do Apenado de que se encontra em tratamento de quimioterapia e uso de medicações a base de morfina
. Todavia, diante dos apontamentos feitos acima,
essa indicação não possui o peso necessário para o deferimento da medida
.

Por fim,
informo que solicitarei diligências quanto ao oficio encaminhado ao Hospital do Câncer de Cuiabá/MT, bem como oficiarei o Diretor da Cadeia Pública para que providencie avaliação médica do Paciente, visando sanar quaisquer dúvidas acerca do seu estado de saúde
”.

(ID 322643380) — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida em sentido contrário pela d. impetrante, estou convencido de que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
, cuja decisão se encontra amparada pela legislação que disciplina a matéria, e em consonância com as circunstâncias do caso, que bem demonstram
não terem sido preenchidos os requisitos legais autorizadores da benesse.

É certo, em primeiro lugar, que o c. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação humanitária e constitucional, tem admitido, em
caráter excepcionalíssimo
, a concessão de prisão domiciliar a presos de
regimes mais gravosos
, como é o caso do paciente. Para tanto, exige-se a comprovação
cumulativa e inequívoca
dos seguintes requisitos:
a
) acometimento por doença grava;
b
) estado de extrema debilidade decorrente da enfermidade; e
c
) impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso dos autos, a d. impetrante
não logrou êxito em comprovar os requisitos fáticos
, notadamente a extrema debilidade do paciente e a impossibilidade de tratamento intramuros. Ao que se vê da decisão acoimada de coatora, o d. juízo singular atuou com
prudência
ao indeferir a pretensão defensiva, dada a
aparente contradição probatória
contida na documentação apresentada pela i. defesa.

Isso porque o laudo médico firmado pela Dra.
Maria Cristina G. David
(CRM 6395-MT), que embasou a impetração, baseou-se fundamentalmente na
narrativa do próprio paciente
, inclusive quanto à alegação de que as supostas
queimaduras por quimioterapia
seriam a causa de seu sofrimento; todavia, documentos dos autos do executivo de pena indicam que o paciente, em
01/01/2025
(portanto, antes da prisão em
15/03/2025
), sofreu um
acidente de trabalho com queimaduras
, tendo sido atendido no Hospital Monte Sinai — sendo absolutamente necessário, portanto, o esclarecimento das reais circunstâncias por trás de tais lesões.

Não ignoro, outrossim, que, nos autos do PEP n. 2000272-60.2023.8.11.0037, foi recentemente juntado o laudo médico referente ao
exame realizado intramuros
, em
29/10/2025
, pelo Dr.
Rodinge M. Magalhães
(CRM 7786-MT), o qual atestou, expressamente, que o paciente, na avaliação clínica, se encontra em “
bom estado geral, afebril, hemodinamicamente estável
”; que os exames laboratoriais e a tomografia de coluna recentes estão “
dentro dos parâmetros de normalidade
”; e que, “[...]
no momento, não há evidências clínicas ou laboratoriais de recidiva ou comprometimento sistêmico relacionado ao câncer prévio
”. Em arremate, o profissional conclui que o paciente se encontra “
clinicamente estável, sem limitações funcionais evidentes que o impeçam de realizar atividades habituais
” (mov. 131.1) — Destaquei.

Não há falar portanto, não neste momento, em
extrema debilidade
ou
impossibilidade de tratamento na unidade prisional
indubitavelmente comprovadas nos autos, pois o que se tem é um paciente com histórico oncológico que, no momento, encontra-se clinicamente estável, afebril e sem evidências de recidiva da doença.

Via de consequência, estou convencido de que
inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser combatido por esta i. instância
, uma vez que se cuida de indeferimento dado por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias do caso, os argumentos apresentados pela i. defesa e o não preenchimento dos requisitos legais que autorizariam o deferimento da pretensão defensiva; contexto em que as assertivas deduzidas pela impetrante, somadas ao que se infere da prova pré-constituída,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como
substituto do recurso próprio
, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
CRISTIANO MORAES ALVES
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025